Tribunal: TJDFT
Processo: 0039385-27.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039385-27.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ALCEU VILELA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro a habilitação de RAIMUNDA MARQUES VILELA (ID 76900417 – procuração ID 76900422), SÉSIO ALENCAR VILELLA (ID 78493530 – procuração ID 78493531) e ELTON JOSÉ VILELLA (ID 78493530 – procuração ID 78493534), na qualidade de herdeiros do exequente - Sr. ALCEU VILELA (ID 76900425), nos termos dos artigos 687 e 688 do CPC. Determino a inclusão de seus nomes nos autos, bem como de seus patronos, sendo-lhes assegurados todos os atos processuais subsequentes. Anote-se. Dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador